Tribunal: STJ
Processo: 0325945-34.2019.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195719 - BA (2024/0473631-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
AGRAVADO
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232
MÔNICA PIGNATTI LOPES - SP192798
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE.
I – É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis,
previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070, do Código de Processo Civil de 2015.
II – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48110318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/06/2025 16:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: aac54703-95f2-4287-aa85-7dff9ddf1b1b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195719 - BA (2024/0473631-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
AGRAVADO
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232
MÔNICA PIGNATTI LOPES - SP192798
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE.
I – É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis,
previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070, do Código de Processo Civil de 2015.
II – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão, mediante a qual o
recurso especial foi conhecido em parte e não provido.
Sustenta o Agravante, em síntese: ter demonstrado a ofensa à norma
federal, não se aplicando os óbices processuais ao recurso especial.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 11/26e do expediente avulso.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Observo que o recurso revela-se intempestivo, porquanto o prazo para
interposição de agravo interno em relação à decisão de folha 1035 teve início em
e término em e a petição n. 295097/2025 (AgInt) foi protocolizada em
17/02/2025
,
. (consoante certidão de fl.6e do expediente avulso).
01/04/2025 03/04/2025
Nessa esteira,, colaciono os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA47420174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:22
Código de Controle do Documento: 8fc2b2d8-54b7-40b2-8fa2-91b051f2628f

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL.
1. Publicada a decisão agravada sob a égide do CPC/2015, o prazo para
interpor o recurso de agravo interno é de 15 dias, conforme dicção do art.
1.003, § 5o, do CPC/2015, que será computado em dias úteis, nos termos
do art. 219 desse mesmo diploma.
2. Conforme se observa dos autos, a decisão agravada foi publicada no dia
(fl. 170), de forma que o prazo recursal iniciou-se em
07/06/2016
08/06/2016
(quarta-feira), e teve como termo final o dia
(terça-feira).
28/06/2016
3. Mostra-se intempestivo, portanto, o agravo interno protocolado na
Secretaria desta Corte Superior somente em
(fl. 174).
18/07/2016
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 903.304/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
20/09/2016
05/10/2016

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO DE QUINZE DIAS
ÚTEIS PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5o C/C 219 DO CPC/2015.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias previsto no artigo 1.003, § 5o c/c 219 do Código de Processo Civil de
2015.
2. No caso dos autos, o prazo para a interposição do agravo interno
começou a fluir no dia
e encerrou-se no dia
,
22/4/2016
12/5/2016
entretanto, o referido recurso somente foi protocolizado em
.
13/5/2016
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1.586.226/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
04/08/2016
12/08/2016

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO FORA DO
PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o agravo interno interposto contra decisão monocrática
publicada na vigência do Novo Código de Processo Civil, em desobediência
ao prazo legal previsto nos arts. 1.021, c/c 219 e 1.070 do NCPC e art. 4o,
§§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 873.075/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/06/2016
21/06/2016

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Apesar do não conhecimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NÃO CONHEÇO

Documento eletrônico VDA47420174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:22
Código de Controle do Documento: 8fc2b2d8-54b7-40b2-8fa2-91b051f2628f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.719 / BA
Número Registro: 2024/0473631-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03259453420198050001 05629865620168050001 3259453420198050001 5629865620168050001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
RECORRIDO
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232
MÔNICA PIGNATTI LOPES - SP192798
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
AGRAVADO
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232
MÔNICA PIGNATTI LOPES - SP192798
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48073730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: 81d88c29-0ac2-415b-9cf8-352387e4de43

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: 81d88c29-0ac2-415b-9cf8-352387e4de43